Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-40.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005873-40.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO SOUZA MOREIRA - CPF: 048.762.771-76 (APELANTE), LETICIA GRAZIELLY DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 055.898.161-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVIABILIDADE.
BIS IN IDEM
NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o apelante à pena de 02 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação de danos, pela prática do crime de tortura, previsto no art. 1º, incisos I, alínea "a", e II, da Lei nº 9.455/97. O apelante pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica (art. 129, § 13º, do Código Penal), alegando que a motivação das agressões foi ciúmes, sem intenção de obter informação ou confissão, e que a tortura-castigo requer vínculo de guarda, poder ou autoridade. Subsidiariamente, questiona a dosimetria, alegando
bis in idem
na análise da culpabilidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) determinar se a conduta do apelante configura tortura ou se deve ser desclassificada para lesão corporal qualificada pela violência doméstica;

(ii) verificar se houve
bis in idem
na dosimetria da pena ao se valorar negativamente a culpabilidade.

III. Razões de decidir

3. A configuração do crime de tortura não exige que a obtenção de informações seja a única motivação das agressões; basta que essa finalidade esteja presente na conduta do agente. No caso, o apelante submeteu a vítima a agressões físicas e psicológicas para obter informações sobre onde ela esteve e com quem estava, caracterizando o dolo específico exigido pelo tipo penal da tortura.

4. A modalidade de tortura-castigo, prevista no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97, é aplicável em contextos de violência doméstica, conforme o entendimento jurisprudencial de que relações de poder e dominação no ambiente doméstico e familiar são compatíveis com o tipo penal. O comportamento controlador e as agressões físicas reiteradas do apelante demonstram a prática de tortura como forma de castigo e dominação.

5. Quanto à dosimetria da pena, não se configura
bis in idem
, pois a valoração negativa da culpabilidade se fundamenta na crueldade das agressões e na reprovabilidade específica da conduta do apelante, que subjugou psicologicamente a vítima. A maior censurabilidade se justifica pela intensidade do dolo e pela gravidade dos sofrimentos impostos à vítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A configuração do crime de tortura, nas modalidades de obtenção de informações e de castigo, não é descaracterizada pela motivação adicional de ciúmes.

2. Em casos de violência doméstica, a relação de poder e dominação sobre a vítima é compatível com a figura da tortura-castigo, especialmente quando o agressor impõe sofrimento físico e psicológico para controlar e punir a vítima.

3. A valoração negativa da culpabilidade pode se fundamentar na intensidade do dolo e na crueldade da execução do delito, sem que isso configure
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 9.455/97, art. 1º, incisos I e II; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.738.264/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23.08.2018; STJ, REsp n. 1.643.051/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO SOUZA MOREIRA
contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou procedente a denúncia
para
condená-lo
à pena de
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicialmente
aberto
, pela prática do
crime de tortura
, previsto no art. 1º, inc. I, alínea “a”, e II, da Lei n. 9.455/97, além do pagamento o valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de reparação
pelos danos causados pela infração (
vide
ID. 212013206).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
PABLO SOUZA MOREIRA
pleiteia, por suas razões recursais de ID. 212013225, a
desclassificação para o crime de lesão corporal,
qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal), sustentando que sua conduta não se amoldaria ao tipo penal do art. 1º, I, "a" da Lei 9.455/97, uma vez que as agressões teriam sido motivadas por ciúmes e, não, com a finalidade específica de obter informação ou confissão.

Argumenta, ainda, que não se configuraria a modalidade de tortura-castigo (art. 1º, II da Lei 9.455/97), pois esta exigiria uma relação de guarda, poder ou autoridade estabelecida por vínculo público ou legal, não bastando mera subjugação fática.

Subsidiariamente
, insurge-se contra a dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na análise da circunstância judicial da
culpabilidade
, visto que a sentença teria utilizado como fundamento elementos inerentes à culpabilidade como categoria dogmática do crime (consciência da ilicitude, imputabilidade e possibilidade de conduta diversa), quando o art. 59 do CP, ao mencionar culpabilidade, referir-se-ia a um juízo de desvalor maior que o comum.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 212013228).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 216010678, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelação Criminal
– Crime de Tortura (art. 1º, I e II da Lei 9.455/97, com observância na Lei 11.340/06) – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva – Requerimento pela desclassificação do crime de tortura para o de lesão corporal capitulado no art. 129, § 13º do Código Penal – Impossibilidade - 1. Requerimento pela redução da pena em relação a dosimetria da pena porque valorou negativamente a conduta social e as consequências do crime e porque foi estabelecido regime de cumprimento diverso do legal – Inviabilidade – Necessidade de manutenção da condenação pelo crime de tortura. A vítima como companheira dele estava sob sua sob a guarda, poder e autoridade – 2. Requerimento de reforma da pena base, sob o argumento de bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP – Impossibilidade – Pena imposta em patamar adequado – Manutenção da r. decisum –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
PABLO SOUZA MOREIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do delito previsto no
art. 1º, I, alínea “a”, II, da Lei n. 9.455/97,
em decorrência dos seguintes fundamentos:

“(...) em 26/10/2.020, por volta das 1h30min, em sua residência, localizada na Rua Alberto Correia, 394, Bairro Jardim Ipanema, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações violentas, para obter a informação e a confissão do local que a vítima estava e com quem ela estava, constrangeu a ex companheira Letícia Grazielly de Almeida Araújo obrigando-a a levá-lo na festa que ela estava e depois levá-lo na casa dele; com atos e ações violentas, com esganadura e socos, submeteu a ex-companheira Letícia Grazielly de Almeida Araújo a intenso sofrimento físico e mental, aplicando castigo pessoal e causando equimose em região frontal, periorbitária direita e esquerda, nasal, malar direita, masseterina direita, auricular direita (face anterior e posterior) em região carotídea direita, em face anterior do terço distal do braço esquerdo, escoriação com equimose em região mastoideia direita, discreto hematoma de couro cabeludo em região temporal esquerda, ferida contusa em face interna do lábio superior, inferior e da bochecha direita, conforme laudo pericial 200.1.02.2020.023304-01, BOPJC 2020.259769 e declarações vitimárias.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por dois anos, estavam separados há dois meses e tinham um filho de dois meses.

No dia, hora e local dos fatos, ao retornar para sua residência, a vítima encontrou o denunciado na porta da casa dela. O denunciado questionou onde ela estava, constrangeu-a e obrigou-a a dirigir aos locais que ela disse que esteve. Insatisfeito, o denunciado obrigou-a a irem na residência dele.

No local, o denunciado partiu para cima da vítima, esganou-a, deu socos nela, derrubou-a, bateu a cabeça dela no solo, disse se ela queria aquilo, se ela queria apanhar, xingou-a de vagabunda, disse que se ele a visse com alguém bateria nela novamente.

A vítima implorou, mas o denunciado continuou torturando a vítima e só parou porque o filho deles acordou e chorou. Não satisfeito, o denunciado tirou uma foto da vítima que estava bastante ferida e encaminhou para a irmã dela para demonstrar poder e aumentar o constrangimento da vítima.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.”
(
Cf
. ID. 212012298).

Após regular instrução criminal,
julgou-se procedente o pedido contido na denúncia
para reconhecer a ocorrência da prática e da autoridade delitiva do
crime de tortura
;

cenário contra o qual se insurge a Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pleito recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

I) DO PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO:

A Defesa pleiteia, inicialmente, a
desclassificação do delito de tortura para o crime de lesão corporal
, qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal).

Para tanto, sustenta que a conduta de
PABLO SOUZA MOREIRA
não se amoldaria ao tipo penal do art. 1º, I, "a" da Lei 9.455/97, uma vez que as agressões teriam sido motivadas por ciúmes, e não com a finalidade específica de obter informação ou confissão.

Argumenta, ainda, que não se configura a modalidade de tortura-castigo (art. 1º, II da Lei 9.455/97), pois esta exigiria uma relação de guarda, poder ou autoridade estabelecida por vínculo público ou legal, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.738.264) e sustentando que admitir relação vertical de subordinação entre cônjuges violaria o princípio constitucional da igualdade.

Malgrado o inconformismo da i. Defesa, vejo que tal
irresignação não merece prosperar
.

De início, registro que a
materialidade do crime de tortura
se encontra cabalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.259769 (ID. 212012262), pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 200.1.02.2020.023304-01 (ID. 212012295 - Págs. 22/27) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Nesse ponto, merece destaque o registrado no citado laudo pericial, no qual se atesta, de forma inequívoca, as graves lesões sofridas pela vítima
Letícia Grazielly de Almeida Araújo
:

"- Equimose em região frontal, periorbitária direita e esquerda, nasal, malar direita, masseterina direita auricular direita (face anterior e posterior) em região carotídea direita, em face anterior do terço distal do braço esquerdo.

- Escoriação com equimose em região mastoideana direita.

- Discreto hematoma de couro cabeludo em região temporal esquerda.

- Ferida contusa em face interna do lábio superior, inferior e da bochecha direita."
(
Cf
. ID. 212012295 - Págs. 24/25).

A
autoria delitiva
, de igual modo, restou inequivocamente comprovada pelos elementos probatórios carreados aos autos, notadamente pela palavra da vítima
Letícia Grazielly de Almeida Araújo
que, em suas declarações judiciais, narrou com riqueza de detalhes como
PABLO SOUZA MOREIRA
a constrangeu, mediante violência física e grave ameaça, a revelar onde havia estado e com quem estava:

"(...) Que ele a ameaçava dizendo que se ele a visse que ela estava com outra pessoa ele iria bater nela; [...] Que nesse dia foi para a casa do acusado e ele queria que ela mostrasse para ele onde ela estava; [...] Que foram até o local de carro, mas que chegando lá no local aonde a festa estava acontecendo não tinha mais ninguém; [...] Que quando chegaram na residência ao entrar dentro da casa iniciaram-se as agressões; [...] Que a justificativa das agressões era que ela estava traindo ele, que estava ficando com outra pessoa [...]"

Dentro dessa perspectiva,
entendo que a pretensão

de desclassificação de tortura para o crime de lesão corporal, qualificada pela violência doméstica (art. 129, §13º, do Código Penal)
,
não merece acolhimento
.

Isso porque, a análise pormenorizada do conjunto probatório revela que
a conduta do Apelante efetivamente configura o crime de tortura em suas duas modalidades

e, não, mera lesão corporal qualificada pela violência doméstica
.

Sublinho que a distinção entre lesão corporal e tortura reside, principalmente, no propósito do agente e
no modus operandi
empregado.

No caso concreto, o
dolo específico
de extrair informações é evidente na conduta do Apelante
, que
não apenas agrediu a vítima
, mas
a obrigou a conduzi-lo aos locais onde ela havia estado, em verdadeira "investigação" particular mediante tortura física e psicológica
.

O fato de existir motivação adicional (ciúmes) não descaracteriza o crime de tortura, que pode perfeitamente coexistir com outras motivações subjetivas do agente.

O
método empregado por PABLO
-
que incluiu esganadura, socos reiterados, o ato de bater a cabeça da vítima contra o solo e a humilhação adicional de fotografá-la após as agressões para enviar à sua irmã
-
demonstra claramente a prática de tortura, e não mera lesão corporal
.

Tal conduta ultrapassa os limites do tipo penal do art. 129 do CP, configurando verdadeiro ato de tortura tanto para obtenção de confissão quanto como instrumento de castigo e dominação.

A propósito, acerca da temática, este Tribunal de Justiça já assentado:

“EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA: RECURSO DE APELAÇÃO – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE EM RAZÃO DA NULIDADE DO SEU RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO DO APELANTE CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELO OFENDIDO – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVE – ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE – LAUDO MÉDICO E TESTEMUNHAS COMPROBATÓRIAS DAS GRAVES LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA
– 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DO PRAZO PARA REAVALIAÇÃO DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AVALIAÇÃO TRIMESTRAL INSUFICIENTE PARA ANALISAR O PROGRESSO DO APELANTE – REITERAÇÃO NO COMETIMENTO DE OUTRAS INFRAÇÕES GRAVES – LAPSO SEMESTRAL IMPOSTO NA SENTENÇA EM SINTONIA COM O § 2º DO ART. 121 DA LEI N. 8.069/90 – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico do apelante realizado na Delegacia de Polícia, porquanto essa prova não foi a única a lastrear a sentença condenatória. Além disso, deve ser afastada a tese visando à sua absolvição sob o argumento da fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que que o ato infracional ficou comprovado pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a favor do recorrente, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
2. Não se pode falar em desclassificação da conduta de lesão corporal de natureza grave para leve, haja vista que a ausência do exame complementar, por si só, não é suficiente para dar suporte a essa pretensão, principalmente quando há outros meios de prova nos autos demonstrando, insofismavelmente, as lesões graves (fratura óssea) sofrida pela vítima.
3. Não comporta provimento o pleito visando a fixação de prazo trimestral à reavaliação da manutenção da medida socioeducativa imposta, quando fixado pelo juízo de primeiro grau o prazo de 05 (cinco) meses com amparo nas circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Recurso desprovido.”
(TJ/MT. APR: 10005584520228110084. Relator Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 28/06/2023, Data de Publicação: 30/06/2023; g. n.)

Como bem pontuou este Tribunal no julgamento alhures, é o conjunto das circunstâncias que evidencia a caracterização da tortura: a
forma das agressões
, sua
reiteração
, o
contexto de dominação psicológica
e o
propósito específico do agente
.

Denoto que,
in casu
, todos esses elementos estão presentes e comprovados não apenas pela palavra da vítima
Letícia Grazielly de Almeida Araújo
, mas também pelo contundente laudo pericial que atesta múltiplas lesões em diferentes regiões de seu corpo.

Nessa ordem de pensar, tenho que o precedente invocado pela Defesa, no sentido de que "
O crime de tortura, na forma do art. 1º, II, da Lei n. 9.455/1997 (tortura- castigo), ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo, somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade (crime próprio)
." (STJ. REsp n. 1.738.264/DF. Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma. Julgado em 23/8/2018, DJe de 14/9/2018.), embora estabeleça que a mera subjugação fática não caracteriza a relação de poder exigida pelo tipo,
deve ser interpretado à luz das peculiaridades do caso concreto
e,
especialmente
, do microssistema de proteção à mulher estabelecido pela
Lei Maria da Penha
.

A Lei 11.340/2006 reconhece expressamente a existência de relações de poder e dominação nas relações domésticas e familiares, tanto que estabelece como uma de suas diretrizes o "
respeito à mulher em situação de violência doméstica, evitando-se condutas revitimizantes que considerem a violência sofrida como menos importante sob a alegação de defesa da família
" (art. 29, IV).

A assimetria de poder característica à violência doméstica e familiar contra a mulher tem levado o STJ a extrair uma série de consequências jurídicas na interpretação do direito positivo, sendo emblemático, nesse contexto, o julgamento do Recurso Especial n. 1.643.051/MS, afetado sistemática de recursos repetitivos (
Tema n. 983 do STJ
), de relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, cuja ementa cito trecho:

“RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça – sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações” (art. 226, § 8º) – tem avançado na
maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei n. 11.340/2006
, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600.

2.
Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica
defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e
otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher
.

(...)

TESE
: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.”
(STJ. Recurso Especial 1.643.051/MS. Relator Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção. Julgado em 28/02/2018; g. n.)

No caso em tela, está evidenciada uma relação de poder que transcende a mera subjugação fática momentânea, eis que
PABLO SOUZA MOREIRA
exercia verdadeiro domínio sobre
Letícia Grazielly de Almeida Araújo
através de um padrão reiterado de violência física e psicológica, controlando seus passos, proferindo ameaças constantes caso ela se relacionasse com outros homens e, no ápice de sua demonstração de poder, fotografando-a após as agressões para enviar à irmã dela.

Com efeito,
o argumento de que reconhecer tal relação de poder violaria o princípio constitucional da igualdade entre cônjuges não procede
.
Primeiro
, porque o princípio da igualdade deve ser interpretado em conjunto com o art. 226, §8º da Constituição Federal, que impõe ao Estado o dever de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares.
Segundo
, porque o reconhecimento jurídico de uma situação fática de dominação e poder não legitima tal situação, mas sim permite seu adequado enfrentamento pelo Direito Penal.

O sofrimento psíquico da vítima
Letícia
é evidenciado não apenas pela natureza das agressões sofridas, mas também pelo fato de que, mesmo após os fatos, o Apelante
PABLO
continuou a exercer poder sobre ela através do medo, tanto que conseguiu retomar o relacionamento.

Esse padrão de comportamento demonstra que
a conduta do Apelante vai muito além de meras lesões corporais
,
configurando verdadeiro processo de tortura física e psicológica
.

Destarte, a conduta praticada pelo
PABLO SOUZA MOREIRA
se subsume perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 1º, inc. I, alínea “a”, e II, da Lei n. 9.455/97,
não havendo que se falar em desclassificação para lesão corporal
.

II) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Subsidiariamente
, a Defesa se insurge contra a dosimetria da pena, alegando
bis in idem
na análise da circunstância judicial da culpabilidade
.

De proêmio, importante trazer à baila o trecho da sentença questionada em que se exasperou a pena-base:

“
A pena prevista para o crime de tortura (Artigos 1º, I e II da Lei 9.455/97) é de reclusão, de dois a oito anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuindo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes,
o acusado os ostenta, a teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça.

III –
Em relação à
conduta social e a personalidade
do acusado não há dados para análise acurada e laudo específico, a fim de analisar a conduta social e a personalidade do acusado.

IV –
No que tange o
motivo do crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento da vítima
, em nada contribuiu para a

consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, sendo desfavorável ao agente
, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) anos 03 (três) meses de reclusão.
”
(
vide
ID. 212013206).

Sem delongas, tenho que
melhor sorte não assiste à Defesa
.

É verdade que a jurisprudência desta Corte veda a utilização de elementos inerentes à culpabilidade como categoria dogmática para majorar a pena-base, como bem apontado pela Defesa ao citar o enunciado de uniformização do TJMT:

"A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”
(
Enunciado n. 12
).

Contudo, não é isso que ocorreu no caso concreto.

Denota-se que o juízo
a quo
, ao valorar negativamente a culpabilidade, não se limitou a mencionar os elementos estruturais do crime, mas fundamentou a maior reprovabilidade da conduta específica do agente, que agiu com requintes de crueldade ao submeter sua ex-companheira e mãe de seu filho a uma sessão de tortura física e psicológica, movido por um ciúme possessivo e controlador.

A
intensidade do dolo
, a
crueldade da execução
e o
especial desprezo demonstrado pelo agente em relação à dignidade da vítima

são elementos que podem e devem ser considerados na análise da culpabilidade como circunstância judicial
, sem que isso configure
bis in idem
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
PABLO SOUZA MOREIRA,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024